Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO POSSÍVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE ADESÃO. PAGAMENTO. MULTA PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DISTINTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA MENSAL E PERIÓDICA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, pode o comprador requerer a rescisão contratual e a restituição dos valores despendidos. Nos termos do artigo 475, do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A alegação de superaquecimento do mercado imobiliário, escassez de mão-de-obra e atraso na entrega de matéria prima e equipamento não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Com a rescisão do contrato, não é mais cabível que a multa penal seja somente abatida do valor da dívida do promitente comprador, sendo necessário que haja o efetivo pagamento destes valores. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. Com a rescisão contratual por culpa da construtora, o promitente comprador tem o direito de ser ressarcido pelos valores despendidos; todavia, não tendo o autor comprovado que realizou o pagamento da multa cobrada, incabível o seu ressarcimento. O julgamento da causa deve se ater aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial, não sendo possível à parte expandir os pleitos iniciais na via recursal. A multa prevista contratualmente que estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel possui natureza jurídica simétrica aos lucros cessantes e, por isso, resta impossível a cumulação, aplicando-se o paradigma decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça.